Tribunal: STF
Processo: ARE 726917
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 777.749 (REL. MIN. PRESIDENTE GILMAR MENDES - TEMA 274) INDEFERIMENTO LIMINAR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.